Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO POR UM ANO. TÉRMINO DO VÍNCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano.
2. De acordo com a Lei n° 3.831, de 14 de março de 2006, que criou o INAS, “Perde ainda a condição de beneficiário do GDF-SAÚDE-DF aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de 1 (um) ano”.
3. Na hipótese, a agravante, professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, teve o contrato de trabalho encerrado em dezembro de 2023, fazendo a opção pela prorrogação do plano de saúde por mais um ano, cujo término ocorreu em dezembro de 2024.
4. A despeito da gravidade do problema de saúde da agravante, não cabe ao Judiciário criar hipótese de prorrogação da vigência do plano de saúde além daquelas previstas no regulamento do plano. Ressalte-se que o plano gerido pelo INAS é de autogestão e foi constituído para atender os servidores do Distrito Federal e familiares com base em regras cuja observância é necessária à sobrevivência do próprio plano. Nesse sentido: Acórdão 1383282, 0704319-97.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 17/11/2021.
5. Fica prejudicado o agravo interno em razão do julgamento do agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Relatório em separado.